Tribunal: TJES
Processo: 5001364-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001364-88.2021.8.08.0000;

AGVTE(S): CELSO GUIMARAES CARNEIRO;

AGDO(S): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO E IMPEDIMENTO A REMOÇÃO DO BEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.
Pedido de nomeação do agravante como depositário do bem e de impedimento a remoção do veículo para comarca não integrante da Grande Vitória não conhecidos.

2 - As jurisprudências desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça já sedimentaram o entendimento de que, por se tratar de ações com causas de pedir e objetos diversos, não há que se falar em conexão ou prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de revisão contratual.

3 - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001364-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELSO GUIMARAES CARNEIRO
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001364-88.2021.8.08.0000;

AGVTE(S): CELSO GUIMARAES CARNEIRO;

AGDO(S): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se, aqui, de Agravo de Instrumento manejado por
CELSO GUIMARAES CARNEIRO
, haja vista estar inconformado com a
decisão apresentada em cópia no ID 1064303, através da qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão da Ação de Busca e Apreensão (processo nº 0004667-60.2020..8.08.0024) contra ele promovida por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
com a
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo (processo nº 0029120-56.2019.8.08.0024), em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Vitória, ajuizada pelo agravante contra a agravada
.

Em suas razões recursais (ID 1064299) o Agravante, além de pleitear a reforma da decisão para reconhecimento da conexão entre as duas demandas, requer, alternativamente, “
seja o Agravante nomeado DEPOSITÁRIO do bem até a análise do mérito da Ação de Busca e Apreensão, ou ainda que, no mais absurdo dos cenários, onde a posse permanecerá com a instituição financeira, requer seja impedida de proceder a venda/praça/leilão do bem, mantendo-o nos limites da Grande Vitória/ES, sob pena de multa-dia a ser desde já arbitrada”
(ID 1064299)
,
questões que, conforme se pode observar do presente recurso, não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem, razão pela qual foi determinada, na forma do art. 10 do CPC, a intimação do agravante (ID 1250312).

A agravada, embora devidamente intimada, não se manifestou sobre o presente recurso (ID 1246110).

Em síntese, é o que cumpria relatar.

Ao julgamento.

Vitória - ES, 19 de agosto de 2021.

Jorge DO Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001364-88.2021.8.08.0000;

AGVTE(S): CELSO GUIMARAES CARNEIRO;

AGDO(S): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE OFÍCIO - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Em suas razões recursais, o Recorrente busca, alternativamente, que no processo de Busca e Apreensão de origem, (processo nº 0004667-60.2020..8.08.0024),
“[...]
seja o Agravante nomeado DEPOSITÁRIO do bem até a análise do mérito da Ação de Busca e Apreensão, ou ainda que, no mais absurdo dos cenários, onde a posse permanecerá com a instituição financeira, requer seja impedida de proceder a venda/praça/leilão do bem, mantendo-o nos limites da Grande Vitória/ES, sob pena de multa-dia a ser desde já arbitrada”
(ID 1064299)
, pedido não apresentado no Juízo
a quo,
ao que se pode colher dos autos
.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.

Observa-se pela decisão do MM. Juiz de primeiro grau,
ID 1064303
, que em nenhum momento houve manifestação a respeito do pedido de nomeação do Agravante como fiel depositário do bem, objeto da busca e apreensão deflagrada, ou mesmo no sentido de que este, caso apreendido, seja mantido nos limites da “Grande Vitória”. Dessa forma, constato que o Agravante, em suas razões recursais, pretende a análise de matéria estranha à decisão recorrida, que transcende ao efetivamente tratado na decisão impugnada.

Neste mesmo sentido se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal :

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONTO CONTROVERTIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Não obstante à prejudicial de mérito por prescrição seja de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário que ela seja primeiramente submetidas e apreciada pelo juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, notadamente no caso dos autos, em que a sua ocorrência ou não fora atribuída pelo julgador primevo como ponto controvertido a ser apurado em sede de instrução probatória.
2. Inaplicável à espécie a tese firmada na dinâmica dos recurso repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 648), pois nela restou assentada a necessidade de prévio requerimento administrativo de exibição de documentos de forma a afastar eventual ausência de interesse processual para ajuizamento de tutela cautelar antecedente em que se requer, pela via judicial, a mesma providência, e não, como no caso dos autos, de prova documental a ser analisada para elaboração de laudo pericial, determinação saneadora inerente ao mérito da demanda e com ponderação acerca da carga dinâmica das provas. 3. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189000620, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018) [não existem destaques no original]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. OBSTACULIZAR OUTORGA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL A CONCURSADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Prejudicial de mérito:
revela-se temerário este órgão julgador reconhecer a prescrição sem elementos suficientes a permitir adequada análise do alegado, além de sua apreciação antes do juízo primevo oferecer inegável risco à supressão de instância. Questão prejudicial não conhecida.
2) Como o feito na origem se encontra em fase inicial, tendo a decisão vergastada indeferido o pedido de antecipação de tutela pugnado pela ora recorrente cabe, por ora, analisar se os fundamentos apresentados pela agravante são suficientes a ensejar concessão da medida formulada na origem. 3) Apesar de afirmar estarem presentes os requisitos para a concessão da medida, não logrou a recorrente demonstrar a probabilidade do direito pleiteado. A narrativa desenvolvida não veio acompanhada de prova suficiente de suas alegações. 4) Ausente um dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, revela-se lídima a decisão que a indefere. 5) Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001169000104, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) [não existem destaques no original]

Nesse contexto, torna-se inviável a cognição da matéria relativa à nomeação de depositário do bem e à sua manutenção na Grande Vitória, caso apreendido, tendo em vista estas matérias não terem sido analisadas pelo juiz de primeiro grau.

Tais questões devem ser dirimidas em primeira instância e, somente no momento adequado, caso haja necessidade, ser submetidas ao juízo
ad quem
sob pena de supressão de instância, em notória infração ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso nestes pontos
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001364-88.2021.8.08.0000;

AGVTE(S): CELSO GUIMARAES CARNEIRO;

AGDO(S): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
CELSO GUIMARAES CARNEIRO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão ( ID 1064303) proferida pelo MM. Juiz
a quo
indeferindo o pedido de reconhecimento de conexão da Ação de Busca e Apreensão (processo nº 0004667-60.2020..8.08.0024) contra ele promovida por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com a Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo (processo nº 0029120-56.2019.8.08.0024), ajuizada pelo agravante contra a agravada.

O entendimento do agravante, de que a ação de busca e apreensão, ajuizada pela instituição financeira agravada em decorrência do inadimplemento contratual, guarda conexão com a demanda por ele ajuizada para discutir as cláusulas do contrato com ela firmado, é contrário ao reiterado entendimento do STJ e deste Tribunal, conforme precedentes que seguem:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão. 2. Igualmente a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, caracterizada a mora, não há motivos para a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação de revisão de cláusulas contratuais. 3. Recurso Especial PROVIDO. (STJ; REsp 1.671.354; Proc. 2016/0093981-9; MT; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 08/11/2018; DJE 13/11/2018; Pág. 4664)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO. INEXISTE. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MORA. NOTIFICAÇÃO. TABELIONATO COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. TEMA 530. PESSOA DESTITUÍDA DE PODERES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de busca e apreensão. 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações. 3. Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional. 4. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Tema 530. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do Recurso Especial. 6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pelo recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Agravo em Recurso Especial prejudicado. (STJ; REsp 1.539.613; Proc. 2015/0148521-7; MA; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 15/10/2018; DJE 08/11/2018; Pág. 5010)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1º do Decreto Lei nº 911/69, A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a Lei Civil e penal. 2. Entende o recorrente que há conexão entre a presente Ação de Busca e Apreensão e a Ação de Revisão Contratual. Sem razão, conquanto, embora tenham a mesma causa de pedir remota (contrato), há distinção entre as causas de pedir próximas e seus objetos, não havendo que se falar em prejudicialidade externa, na medida em que o simples ajuizamento da ação revisional não afasta os efeitos da mora. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0119040-58.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/10/2019; DJES 29/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE DÉPOSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO PARA A RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de conexão arguida pelo réu/apelante entre a presente Ação de Busca e Apreensão e a Ação de Revisão Contratual, haja vista a distinção existente entre a causa de pedir e o objeto destas, bem como a inexistência de prejudicialidade externa. Precedentes. II. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. III. Na hipótese, a Notificação Extrajudicial fora encaminhada e entregue pela Instituição Financeira, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A. R.), no endereço informado pelo réu/apelante no instrumento contratual, circunstância que impõe o reconhecimento de sua aptidão para a comprovação da mora alegada. lV. Uma vez comprovada a mora do réu/apelante e a inércia deste, após a sua citação, em quitar integralmente o débito, revela-se forçoso o reconhecimento da consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0036872-22.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 21/05/2019; DJES 31/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. NÃO IMPEDE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO INIBE A MORA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESCARACTERIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o Decreto-Lei nº 911/60, o devedor fiduciário poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações e nem prejudicialidade externa. 3. Recurso Especial provido. (RESP 1093695/RS, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) 3. Não há que se falar em prejudicialidade externa, quanto ao ajuizamento da ação revisional, pois não afasta os efeitos da mora, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007925-74.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/02/2019; DJES 26/02/2019)

PROC. CIVIL / CIVIL. APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MANTER A POSSE DO BEM ATÉ FIM DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO DEC. LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - As jurisprudências desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça já sedimentaram o entendimento de que, por se tratar de ações com causas de pedir e objetos diversos, não há que se falar em conexão ou prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de revisão contratual. Outrossim, o pedido da ação revisional foi julgado improcedente (com trânsito em julgado). Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. 2 - Descumprido pelo credor o dever de manter a posse do bem até que escoado o prazo para purgação da mora, o legislador previu uma sanção a ser imposta ao mesmo, a saber a aplicação de multa no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiamento, devidamente atualizado, nos moldes do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o que foi observado pelo juiz sentenciante. 3 - Quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção no julgamento do RESP 1622555/MG, fixou o posicionamento de que não é aplicável nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. 4 - No que concerne à constitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69, por autorizar a consolidação da propriedade e posse antes da oitiva da parte contrária, a jurisprudência também já se pacificou no sentido de que o referido diploma não fere nenhum preceito fundamental, a despeito do período em que começou a viger. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0119168-78.2011.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Susbt. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/10/2018; DJES 31/10/2018)

Assim, haja vista a distinção existente entre a causa de pedir e o objeto das ações de busca e apreensão e as revisionais, bem como a inexistência de prejudicialidade externa, deve ser mantida a decisão que afastou a conexão.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
Nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001364-88.2021.8.08.0000;

AGVTE(S): CELSO GUIMARAES CARNEIRO;

AGDO(S): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO E IMPEDIMENTO A REMOÇÃO DO BEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.
Pedido de nomeação do agravante como depositário do bem e de impedimento a remoção do veículo para comarca não integrante da Grande Vitória não conhecidos.

2 - As jurisprudências desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça já sedimentaram o entendimento de que, por se tratar de ações com causas de pedir e objetos diversos, não há que se falar em conexão ou prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de revisão contratual.

3 - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer o recurso, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.